Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-27.2021.8.11.0051
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001454-27.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELI PEREIRA MENDES - CPF: 568.852.451-00 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), TERESINHA APARECIDA NUNES CUNICO - CPF: 586.941.299-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA IDENTIFICADA E PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DE AUTORIA E INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREEENCHIDOS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO. RELATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo indicação de autoria, indício mínimo de materialidade e prova testemunhal qualificada, possível o prosseguimento da ação penal privada, independentemente de procedimento investigatório prévio.
2-
Inexiste justa causa para a ação penal quando comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id. 184060756, no procedimento nº 1001454-27.2021.8.11.0051, que extinguiu o feito, por ausência de justa causa.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- existência de prova mínima do alegado; - prosseguimento da ação penal.

A parte Apelada não apresentou resposta.

O(A) representante do Ministério Público em primeiro grau, opinou pelo improvimento do recurso, e a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem dos fundamentos, passo ao enfrentamento:

- formalidades da queixa crime.

A queixa crime, peça inicial da ação penal privada, deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, bem como, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

- necessidade de investigação prévia.

Inexiste regra determinante da necessária investigação policial prévia, para interposição da queixa crime, em sede de Juizado Especial.

O fator determinante na ação penal privada, de forma geral, por analogia ao art. 39, §5º do CPP (
dispensa do IP para oferecimento de denúncia
), será o da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria e materialidade.

- do prazo decadencial
.

O prazo para oferecer queixa crime é decadencial, de 6 (
seis
) meses, a contar do conhecimento da autoria do fato.

No caso, a queixa crime não indica exatamente a data em que tomou conhecimento da autoria do fato, contudo, considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), e a prova já indicada (
mensagens de whatsapp
) recebidas pela Testemunha NADIR MOREIRA SANTANA, da suposta autora do fato, e mais, tratando-se de matéria de ordem pública, possível a efetiva apuração e o eventual reconhecimento no decorrer da instrução.

- indicação da materialidade e autoria.

A queixa crime indica a prática, em tese, dos crimes de difamação e injúria, perpetrados pela Apelada, tendo como prova inicial
“mensagens de texto”
em aplicativo de celular, com testemunhas.

A representação processual está regular, com procuração dotada de poderes especiais, devendo, portanto, prosseguir os demais atos processuais.

Nesse sentido:

“Ementa: Queixa crime por injúria – Indícios da autoria e da materialidade do crime suficientes para o recebimento da Queixa -
Rejeição preliminar da queixa é medida excepcional, só tendo lugar nas hipóteses em que a atipicidade da conduta restar claramente demonstrada no inquérito policial e nas peças informativas que a instruem ou estiver extinta a punibilidade dos agentes, preponderando, nesta fase, o in dubio pro societate.
Recurso provido.”
(TJSP – 1ª TRCrim – RApCrim nº 1007687-33.2022.8.26.0004 – relª. Juíza Nidea Rita Coltro Sorci – j. 18/09/2023). Grifei.

“Ementa: HABEAS CORPUS – Crime de Injúria - Artigo 140, "caput", do Código Penal –
Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Presença de prova da materialidade e de suficientes indícios de autoria – Prosseguimento da ação penal – Necessidade
– Alegação de violação do Estatuto da Advocacia – Imunidade profissional – Direito não absoluto – Prerrogativa a ser exercitada com ética e respeito às demais partes. Ordem denegada.”
(TJSP – TRCrim – HC nº 0100123-19.2023.8.26.9049 – rel. Juiz Leopoldo Vilela de Andrade Silva Costa – j. 30/05/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da demanda;

b)
após o trânsito em julgado, promova a secretaria, em primeiro grau, a exclusão do documento de id. 184060765, peça processual que não pertence aos autos; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024